Tribunal: STF
Processo: AP 1533
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal em face de LEONIRA CARMARGO DE SOUZA em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Ultimada a fase de alegações finais, os autos foram remetidos ao Revisor, nos termos do art. 21, X, do RISTF em 17/9/2024 (eDoc. 72).



    O Juízo da 4ª Vara Federal de Foz do Iguaçu - SJPR comunicou a esta SUOREMA CORTE uma violação por área de inclusão, ocorrida em 4/4/2025, com início às 22h38min = e término às 23h18min (eDoc. 87). 



    Além disso, apresentou a justificativa apresentada pela monitorada: 



    “Certifico que a ré LEONIRIA CAMARGO DE SOUZA informa que na sexta feira, 4/4, por volta das 22h22min começou a receber alertas vibratórios em sua tornozeleira e mensagens de que deveria retornar para o local de recolhimento. Ocorre que Leoniria estava em casa, e em ligação para o monitoramento foi informada por um primeiro atendente que o seu endereço estava incorreto no sistema, mas o endereço não se alterou em momento algum, continuando o alerta, em noite fria que teve que ficar bastante tempo do lado de fora da residência para que o monitoramento pudesse localizá-la. Uma segunda atendente informou que tratava-se apenas da inconsistência do sinal GPS que mostrava-a como pessoa não localizada no sistema. Foram os esclarecimentos prestados ”



    É o breve relato. DECIDO.



    Conforme apresentado pela defesa, a ré noticiou que a tornozeleira, de fato, apresentou alerta vibratório de violação da monitoração, embora estivesse em seu domicílio. A defesa também informou que, de maneira diligente, a ré entrou em contato com a central de monitoramento para relatar o ocorrido. 



    Adicionalmente, ressalto que o registro de violação teve uma duração inferior a 50 (cinquenta) minutos e que foi uma hipótese isolada, sem reiteração de conduta.



    Inclusive destaco o regular comparecimento ao Juízo fiscalizador, conforme relatório de apresentações (eDoc. 85).



    Assim, tenho por procedentes as alegações do réu, levando em conta, inclusive, o tempo que foi registrada a violação. Logo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo à ré, entretanto, que, se houver descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da 4ª Vara Federal de Foz do Iguaçu - SJPR, com cópia da presente decisão.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive, por meios eletrônicos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente